Tribunal: TJDFT
Processo: 0729579-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729579-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DARCY MOREIRA DA SILVA RECORRIDOS: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS e EDUARDO JOSÉ ANTONY DE BORBOREMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INCREMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO DA VÍTIMA INOCENTE. PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO. TABELA FIPE. CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO PARA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Tendo o juízo a quo apreciado as alegações das partes e enfrentado os pontos controvertidos, o fato de a fundamentação da sentença não atender aos interesses das partes não significa falta ou vício de motivação. Preliminar rejeitada. 2. Não caracteriza nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa, por si só, a superveniência de sentença condenatória ao invés de decisão pela qual seria determinada intimação de testemunha, mormente se o conjunto probatório produzido se mostrava suficiente e idôneo para fundamentar as conclusões do órgão sentenciante. Preliminar rejeitada. 3. Demonstrado pelas provas do autos que o condutor do veículo segurado agravou intencionalmente o risco do resultado danoso ao conduzir veículo em alta velocidade e sob influência de ingestão de bebida alcoólica, ingressando indevidamente na faixa oposta da via e abalroar veículo de terceiro, tendo sido essa a causa determinante do evento danoso, além da injustificada negativa a realizar o teste do etilômetro, acertada a exclusão da cobertura nos termos de cláusula contratual e do art. art. 768 do Código Civil. Precedentes. 4. “É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado (REsp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”. 5. Segundo previsto na apólice de seguro de veículo automotor firmada entre a beneficiária e a seguradora, o valor da indenização da cobertura básica para o pagamento dos danos materiais deve corresponder a 100% (cem por cento) do valor da tabela FIPE, o qual deverá considerado à data do sinistro. Precedentes TJDFT. 6. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para requerer alteração de ponto em sentença. 7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, IV, e V, e § 2o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 55, § 3o, do CPC, ao argumento de que os processos conexos teriam sido julgados separadamente, ensejando graves prejuízos à recorrente, sobretudo quanto à negativa do teste do bafômetro pelo condutor do veículo, seu sobrinho. Assevera que, ainda que fosse constatada a suposta embriaguez, por quaisquer dos exames, essa não seria o suficiente para, de forma isolada, ensejar a perda da cobertura securitária, porque seria ônus da seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a embriaguez e o evento danoso, o que não teria ocorrido no presente caso, razão pela qual entende que a primeira recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados em face do acidente; e c) artigo 85, §§ 1o, incisos I e IV, 2o, 11 e 14, do CPC, porquanto o acórdão recorrido deveria ter invertido o ônus de sucumbência e majorado os honorários advocatícios em sede recursal. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 29105516). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, IV, e V, e § 2o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 55, § 3o, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “No caso, verifica-se que o processo se desenvolveu de forma regular, tendo o juízo a quo observado as regras processuais e os princípios do contraditório e da ampla defesa quanto à análise das provas produzidas, inclusive no que tange à condução concomitante do processo conexo n° 0730212-61.2018.8.07.0001, tendo sentenciado o feito após enfrentar os argumentos tecidos pelas partes, indicando os motivos de seu convencimento e conferindo desfecho à lide. Além disso, não se desincumbiu a apelante DARCY de demonstrar qualquer prejuízo pelo advento da sentença ao invés de ter sido proferida decisão saneadora pela qual deveria, conforme alega, ter sido determinada a intimação para oitiva do condutor do veículo segurado (sobrinho da apelante DARCY) como testemunha (...). Também é certo que a isenção do dever de indenizar da seguradora dependerá, além da ocorrência de uma das mencionadas hipóteses, da comprovação pela seguradora do nexo causal entre o evento danoso e o estado de embriaguez/entorpecimento do condutor do veículo. No caso, tenho que a seguradora apelada efetivamente demostrou que o condutor do veículo segurado – sobrinho da ré/apelante DARCY – estava embriagado quando do sinistro, tendo sido tal circunstância elemento relevante para o desencadeamento do evento danoso. Da documentação acostada pela seguradora apelada, verifica-se que a negativa técnica de atendimento do sinistro foi fundamentada na mencionada cláusula 30.3, alínea “g” (ID 13214878 dos autos conexos). Do Informativo sobre a negativa de sinistro (ID 13214916 dos autos conexos), datado de 8.5.2018, a seguradora apelada especificou o motivo da recusa (“fraude”) e especificou as provas nas quais a decisão foi fundamentada (“Infração, B.O., Levantamento Perfil”) (ID 13214916 dos autos conexos)” (ID 15650459). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Consiste a controvérsia recursal em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. É lícita a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco” (REsp 1684228/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/9/2019). No mesmo sentido: REsp 1949965/SC, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o, incisos I e IV, 2o, 11 e 14, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Para fins sucumbenciais, todos os pedidos do autor EDUARDO JOSÉ restaram integralmente atendidos, de maneira que as custas e honorários de sucumbência devem ser suportados pelas partes requeridas. Registre-se, também, que o pedido da ré/apelante DARCY MOREIRA DA SILVA para a condenação da apelada BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS foi atendido, sucumbindo DARCY menos que BRASILVEÍCULOS. Diante desse panorama, condeno, de forma não equivalente, DARCY MOREIRA DA SILVA e BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre a condenação (artigo 85, §2o, 86, CPC), cabendo à apelada BRASILVEÍCULOS a proporção de 60% (sessenta por cento) e à apelante DARCY a proporção de 40% (quarenta por cento)”; fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o acórdão recorrido firmou entendimento idêntico ao do STJ, no que diz respeito aos honorários recursais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 83 da Sumula da Corte Superior: “Não haverá a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 7/3/2019; e AgInt nos EAREsp 1692212/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/9/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à primeira recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 29105516). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027